Tribunal: TJMT
Processo: 1000205-02.2023.8.11.0009
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000205-02.2023.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO BASSO - CPF: 001.720.879-37 (APELANTE), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), TIAGO SALES - CPF: 027.723.271-67 (ADVOGADO), FUTURJET MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 30.688.045/0001-61 (APELADO), CASSIO FERNANDES BEVERARI - CPF: 032.728.869-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000205-02.2023.8.11.0009

EMBARGANTE:

LEANDRO BASSO

EMBARGADA:

FUTURJET MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
LEANDRO BASSO
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação aviado por ele, para reconhecer o dano emergente de R$11.200,00 (onze mil e duzentos reais), atualizado com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), e condenar a requerida ao pagamento integral das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizado.

Alega o embargante que o acórdão é omisso quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, e para tanto, diz que solicitou que o Tribunal aumentasse os honorários advocatícios pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, fundamentando o pedido no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (Id. 248721155).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 250478173).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C PERDAS E DANOS – ATRASO NA ENTREGA DE PULVERIZADOR – DANOS EMERGENTES – COMPROVAÇÃO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER INTEGRALMENTE SUPORTADO PELA REQUERIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As provas testemunhais e documentais comprovam que o apelante precisou contratar serviços de pulverização, justificando o ressarcimento dos danos emergentes.

O valor dos danos morais foi adequadamente fixado, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo motivo para sua majoração.

Considerando que os pedidos do autor forem julgados procedentes, seja no reconhecimento da obrigação de entregar o bem, seja nos danos emergentes e morais, a requerida deve arcar com a totalidade dos honorários de sucumbência e custas/despesas processuais.”

A questão levantada pela parte embargante é de suposta omissão quanto à ausência de majoração dos honorários em grau recursal.

Ocorre que a majoração é cabível apenas na hipótese de não conhecimento e desprovimento do recurso, o que não é o caso dos autos, já que foi PARCIALMENTE PROVIDO, para o fim de reformar em parte a sentença hostilizada, especificamente no tocante aos danos emergentes que não haviam sido acolhidos pelo togado singular, de modo que os pedidos inaugurais lhes foram todos favoráveis, ainda que em montante menor que o postulado na inicial.

Dito de outro modo, com a reforma parcial da sentença, com alteração do resultado inicial – de parcial procedência para procedência –, até mesmo houve a mudança quanto à responsabilização pelas custas/despesas processuais e honorários advocatícios, ficando as mesmas exclusivamente sob responsabilidade da parte requerida, ora embargada.

A propósito, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça em caso absolutamente análogo, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. TEMA 1059/STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento integral ao recurso de apelação do embargante, reformando sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mirassol D’Oeste/MT e julgando improcedentes os pedidos da Ação Ordinária de Ressarcimento ao Erário ajuizada pelo Município de Curvelândia/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão do provimento integral da apelação.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão embargado, pois a inversão da sucumbência, decorrente da reforma da sentença, já foi contemplada, não sendo cabível a majoração dos honorários advocatícios, conforme o entendimento fixado no Tema 1059 do STJ.

4. O § 11 do art. 85 do CPC/2015 aplica-se somente em casos que envolvam nova análise de mérito, o que não se verifica no presente caso, em que houve apenas a reforma da decisão de primeiro grau e consequente inversão da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não cabe majoração de honorários advocatícios em sede recursal quando o provimento da apelação resulta apenas na inversão da sucumbência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059.”
(N.U 0004656-72.2009.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados por ausência de cabimento, uma vez que não se configura a omissão alegada e não há amparo legal para a majoração de honorários em caso de provimento parcial do recurso.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024